Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões do embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca o embargante, que pretendem extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos do recorrente, o efeito pretendido.

4. O que, deveras, objetiva o embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão e contradição.

5. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que ambos litigantes detêm direitos possessórios sobre o bem e com fundamento em justo título, ante a expressa manifestação do promitente comprador em transferir-lhes os direitos aquisitivos. Ademais, a posse restou devidamente comprovada tendo por base o acerco documental carreado aos autos, de tal modo que se o embargante discorda da solução da controvérsia, que objetive sua reforma pela via processualmente adequada, eis que, para tando, não lhe aproveita a estreita via dos embargos de declaração.

6. Recurso conhecido e não provido.